Tribunal: TJDFT
Processo: 0008244-53.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme estabelece o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a pena do crime de tráfico de entorpecentes poderá ser reduzida de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
2. Inviável, no caso, a aplicação da redutora prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o réu/apelante é reincidente e possui maus antecedentes, o que são indicativos de habitualidade a atividades criminosas e se prestam a justificar o afastamento do tráfico privilegiado.
3. Não prospera a tese do apelante de que a utilização de uma condenação criminal como mau antecedente e como fator impeditivo da aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 configura bis in idem. Isso porque é possível, na aplicação da pena, a utilização de uma mesma circunstância pessoal (ex. maus antecedentes) para aumentar a pena e para impedir a concessão de um benefício.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos.